Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, em razão de suposto inadimplemento contratual decorrente de contrato de empreitada firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve inadimplemento contratual por parte da ré e se o autor comprovou o pagamento dos valores pactuados, aptos a justificar a pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato foi firmado pelo autor, simultaneamente, como contratante e como representante legal da empresa contratada, configurando confusão patrimonial e possível conflito de interesses.
4. Os documentos apresentados pelo autor não comprovam o repasse dos valores à empresa contratada, sendo insuficientes para demonstrar o adimplemento da obrigação contratual.
5. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é legítima, diante da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do pagamento dos valores contratados inviabiliza a pretensão de cobrança.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 373, I, 400, 434 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.